Tribunal: TJDFT
Processo: 0717390-29.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. ALIENAÇÃO ANTERIOR. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ. PROVA. AUSENTE.
1. Nos termos do artigo 674, caput, do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro são ação à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.
2. Na forma do artigo 1.207 do Código Civil, “o sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais”.
3. Diante da ausência de qualquer mínimo elemento de prova a demonstrar a má-fé, que não se presume, para fraudar a execução, e tendo sido imóvel objeto da penhora alienado em data anterior à execução e à constrição judicial e posterior adjudicação, mantem-se a sentença que acolheu os embargos de terceiro, para desconstituir a penhora.
4. Recurso conhecido e desprovido.